Tribunal: CARF
Processo: 10768.001401/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.001401/2009-13
ACÓRDÃO
2202-011.737 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICHEL EDUARDO CHAACHAA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO APÓS
O INÍCIO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula 33/CARF, “[a] declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.737 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001401/2009-13
2
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/REC, de lavra do Auditor-Fiscal João Wanderley Regueira Filho (Acórdão 11-43.792):

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento, na qual foi apurado o crédito tributário no valor total de R$
8.236,41, assim discriminado:
Cód. DARF
Valores em
R$
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA
SUPLEMENTAR (Sujeito a Multa de Ofício)
2904
MULTA DE OFÍCIO (Passível de Redução)
50%
JUROS DE MORA (até 30/09/2009)
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA
SUPLEMENTAR
5.379,06
MULTA DE MORA (até 30/09/2009)
1.075,81
JUROS DE MORA (até 30/09/2009)
1.781,54

Anteriormente, o contribuinte havia apurado o valor de R$ 715,62 (imposto a
restituir), na declaração de ajuste anual original entregue no dia 25/4/2006.
O contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese, que não
discorda da glosa do imposto de renda retido na fonte, mas ela deve vir
acompanhada da correspondente exclusão de rendimentos. Vejamos as imagens
do pedido (fls. 2 a 5 do processo):
[...]
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 11), referido
lançamento decorrera da compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, referente à fonte pagadora “Agência Nacional de Saúde Suplementar”, no
valor de R$ 6.094,68. O valor declarado pelo contribuinte é R$ 13.368,11 e na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) o valor declarado pela
pessoa jurídica é R$ 7.273,43. A diferença entre esses dois valores é o montante
da glosa (R$ 6.094,68).

Referido acórdão foi assim ementado:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.737 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001401/2009-13
3

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO. APÓS O LANÇAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
Após a ciência do lançamento de ofício, a solicitação de retificação só poderá ser
aceita se demonstrada, de forma cabal, a existência do erro de fato.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 22/05/2014, uma quinta-feira (fls. 37),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 20/06/2014, uma sexta-feira (fls.
40), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A exclusão do valor de R$ 26.133,75 da base de cálculo do imposto de renda
devido ofende o artigo 147, § 1o, do Código Tributário Nacional, na medida em
que se trata de correção de erro de fato, consistente na indevida inclusão de
rendimentos não recebidos na declaração original, erro posteriormente
comprovado por documentação emitida pela fonte pagadora.

b) A manutenção do lançamento sem considerar a nova documentação ofende o
princípio da verdade material, porquanto foi juntado documento expedido pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), demonstrando que os valores
efetivamente recebidos no ano-calendário de 2005 totalizaram R$ 26.133,75, e o
IRRF correspondente foi de R$ 6.094,66, em linha com o informado pela fonte na
DIRF, o que evidencia o erro cometido na declaração original do contribuinte.

c) A recusa da Administração em aceitar a retificação fere os princípios da
legalidade e da segurança jurídica, na medida em que a jurisprudência e a
legislação aplicáveis admitem a correção de erro de fato mesmo após a lavratura
do lançamento, desde que devidamente comprovado, como no caso concreto.

d) A glosa do IRRF correspondente sem a exclusão proporcional dos rendimentos
ofende o princípio da capacidade contributiva, pois resulta na tributação de
valores que não foram efetivamente percebidos, distorcendo a base de cálculo do
imposto e onerando indevidamente o contribuinte.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.737 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001401/2009-13
4
e) O depósito extrajudicial realizado pelo contribuinte nos termos da Lei no
9.703/1998 e do Ato Declaratório Executivo Codac no 15/2009 evidencia sua boa-
fé e intenção de solver eventual obrigação remanescente, razão pela qual, uma
vez reconhecido o erro de fato, o montante depositado deve ser levantado em
seu favor, ou, alternativamente, convertido em renda da União.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“seja reformada a decisão colegiada proferida pela Delegacia da RFB de
julgamento no Recife, para que se dê provimento ao presente Recurso por ser
medida de inteira JUSTIÇA”.

É o relatório.

VOTO
O conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
O acórdão recorrido, prolatado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife/PE, julgou improcedente a impugnação apresentada pela parte-recorrente,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado de ofício, relativo ao IRPF complementar do
ano-calendário de 2005, no valor principal de R$ 5.379,06, acrescido de multa de ofício e juros de
mora. Consta do relatório que a autuação decorreu da compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte (IRRF), relativo à fonte pagadora Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS, havendo divergência entre os valores declarados pela parte-recorrente e os informados na
respectiva DIRF. O voto condutor da decisão ressaltou que a retificação da declaração, após a
ciência do lançamento, somente seria admissível mediante demonstração cabal de erro de fato, o
que se entendeu não comprovado, à míngua de documentos hábeis à comprovação dos valores
efetivamente recebidos.
Por sua vez, a parte-recorrente argumenta que logrou comprovar o alegado erro de
fato, consistente na indevida inclusão de rendimentos não percebidos na declaração original, por
meio de documentação emitida posteriormente pela própria ANS, da qual consta que os valores
efetivamente pagos no ano-calendário de 2005 totalizaram R$ 26.133,75, com correspondente
IRRF de R$ 6.094,66. Sustenta que, diante dessa prova documental, restaria demonstrada a
existência do equívoco material, o que tornaria admissível a retificação da declaração, nos termos
do §1o do art. 147 do CTN. Acrescenta que a manutenção da exigência fiscal sem a exclusão
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.737 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001401/2009-13
5
proporcional dos rendimentos afronta os princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da
verdade material, configurando tributação sobre valores não auferidos. Alega, ainda, ter efetuado
depósito extrajudicial à disposição da Administração Tributária, conforme autoriza a Lei no
9.703/1998, como expressão de sua boa-fé e com o intuito de garantir o crédito eventualmente
devido.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se é possível alterar a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF após o
início do procedimento de fiscalização.
Por não ser substitutivo de declaração de ajuste anual, ou de declaração do imposto
sobre a renda da pessoa física, o recurso voluntário não serve para retificar escolhas livremente
exercidas pelo recorrente, após iniciado o processo de fiscalização1.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, a incluírem uma súmula
internamente vinculante:

Súmula CARF 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.

Numero do processo: 15504.009433/2010-15
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jan 17 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. O efeito devolutivo do recurso
somente diz respeito ao que foi decidido em instância anterior e, por conseguinte,
passível de ser revisto, porém o que não foi sequer impugnado, não pode ser
objeto de apreciação em sede de recurso voluntário. RECURSO VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES. INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE. Os rendimentos
tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na Declaração de

1 O que não impediria eventual correção, por iniciativa do contribuinte, em tempo e modo próprios, ou por
dever de ofício (cf. Parecer Cosit 08/2014), se presentes os respectivos requisitos.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.737 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001401/2009-13
6
Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante somados para
efeitos de tributação na declaração. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
A
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. MULTA DE
OFÍCIO. APLICABILIDADE. É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de
multa de oficio, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio,
que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários Administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais (Súmula CARF no 4).
Numero da decisão: 2001-004.728
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário exceto a parte acerca de violação de princípios e direitos fundamentais
e, no mérito, negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo
Rocha Paura - Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente).
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Numero do processo: 15471.002289/2008-98
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E SUBSEQUENTE
RECOLHIMENTO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO. REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS POSSÍVEIS. Nos termos da Súmula
CARF 33, “a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”, e, portanto, o pedido para a
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.737 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001401/2009-13
7
retificação procedida pelo sujeito passivo no curso da fase litigiosa do controle de
validade do crédito tributário deve ser rejeitado. Não obstante, diante da
alegação de que o crédito tributário foi recolhido, o recorrente pode procurar
uma unidade da Secretaria da Receita Federal, presencial ou remotamente, para
verificar se o crédito ainda está ativo, e, em caso positivo, apresentar seu
comprovante de pagamento para as providências cabíveis. De modo semelhante,
a autoridade competente, na unidade de origem, também tem o poder-dever de
verificar se há registro do recolhimento, para tomar as providências cabíveis.
Numero da decisão: 2001-005.488
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha
Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 11516.002743/2004-62
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 11 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Dec 31 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Numero da decisão: 2002-000.608
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez - Presidente (assinado digitalmente) Mônica Renata Mello Fereira Stoll -
Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Fereira Stoll, Thiago
Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL

Numero do processo: 10384.000933/2008-59
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.737 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001401/2009-13
8
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Sep 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2003
LANÇAMENTO
FISCAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INICIADA SUA REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de impugnação com elementos probatórios de fato
e de direito pertinentes. Não é possível a retificação da Declaração de Ajuste
Anual após o início do procedimento de revisão, em face da perda da
espontaneidade prevista no art. 138, parágrafo único, da Lei no 5.172/1966 -
Código Tributário Nacional.
Numero da decisão: 2002-006.528
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Monica Renata Mello Ferreira
Stoll - Presidente (documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian
Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (Presidente).
Nome do relator: DIOGO CRISTIAN DENNY

Numero do processo: 13527.000280/2005-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 16 00:00:00 UTC 2013
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2002
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. A
retificação da declaração de rendimentos só é possível mediante a comprovação
do erro em que se funde e antes do início da ação fiscal. Recurso Voluntário
Negado
Numero da decisão: 2102-002.527
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Nome do relator: Rubens Maurício Carvalho
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.737 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001401/2009-13
9

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 73
DF CARF MF
Original